Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001283-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MILTON DARVANI KLASENER
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILTON DARVANI KLASENER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48972450):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO PELO CESSIONÁRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE – DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §2o DO ARTIGO 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O fato dos Autos de origem estarem em carga com o advogado do executado, ora agravante, na data do protocolo da cópia da petição do presente recurso, não afasta o reconhecimento de que a exigência estabelecida no §2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil foi devidamente cumprida, ainda mais quando se observa que nenhum prejuízo foi provocado à parte agravada.
II – A teor do disposto no §2o do artigo 778 do Código de Processo Civil, a substituição do polo ativo pelo cessionário independe de autorização dos executados, o que, à toda evidência, afasta a alegação de que a decisão agravada se trata de uma decisão surpresa.
III - Em que pese nesse momento processual venha alegar a ilegitimidade da dívida, pela suposta ausência de procuração por instrumento público utilizada para a formalização do título exequendo, fato é que a questão ventilada não foi arguida em momento oportuno, qual seja, em sede de embargos à execução, de modo que, evidentemente, como bem decidido pelo Juízo de origem, trata-se de matéria acobertada pela preclusão.” (N.U. 1001283-63.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53096966).
Alega violação aos artigos 9o, 10, 489, §1o, IV e 784, III, do CPC e artigo 5o, LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 54653984).
Contrarrazões (ID 56148982 e 57400046).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 784, III, do CPC
O Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso e padece de fundamentação, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca da inexigibilidade do título executado, por ausência das assinaturas das testemunhas.
Aduz se tratar de matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer fase processual.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Salienta que o título exequendo é inexigível ante a ausência das assinaturas das testemunhas o que, por ser matéria de ordem pública, independentemente de não ter sido suscitado perante o Juízo a quo, não caracteriza supressão de instância.
Ainda, insiste que, embora a substituição processual não dependa de anuência dos devedores, a decisão agravada não poderia ter deixado de intimá-lo previamente, sob pena de constituir decisão surpresa.
Não assiste razão ao executado/agravante, ora embargante.
(...)a questão da legitimidade ou não do título deveria ter sido alegada em momento processual oportuno, qual seja, em sede de embargos à execução, o que não foi feito, tratando-se, portanto, evidentemente de matéria acobertada pela preclusão. (ID 53096963)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 784, III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da provável ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC, a parte recorrente afirma a ocorrência de decisão surpresa, visto que “embora a substituição processual não dependa de anuência dos devedores, a decisão agravada não poderia ter deixado de intimá-lo previamente, sob pena de constituir decisão surpresa.”
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ainda, acerca da insistente alegação do executado/agravante, ora embargante, quanto à ocorrência de decisão surpresa, o Acórdão embargado, longe de qualquer omissão, consignou expressamente que:
“A teor do disposto no §2o do artigo 778 do Código de Processo Civil, a substituição do polo ativo pelo cessionário ERNANI EVANDRO KLASENER, ora segundo agravado, independe de autorização dos executados, o que, à toda evidência, afasta sua alegação de que a decisão agravada, por não ter sido previamente intimado para se manifestar acerca da cessão do crédito, se trata de uma decisão surpresa.(...)
Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do executado/agravante, ora embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.”(ID 53096963)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE(...)
2. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes.
2.1. Ademais, inexistindo prejuízo à parte não ouvida, não há fundamento para o reconhecimento de eventual nulidade.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1644675/DF, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/09/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 9o e 10 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI